Tribunal: TJSP
Processo: 1010118-47.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Preliminares de cerceamento do direito de produzir prova e de falta de interesse de agir da apelante rejeitadas. Mérito. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Preliminares de cerceamento do direito de produzir prova e de falta de interesse de agir da apelante rejeitadas. Mérito. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelos segurados da autora. Fragilidade do orçamento, nomeado laudo técnico, que instrui a inicial, porquanto nem sequer está firmado por profissional qualificado, além de não apontar, de forma clara e precisa, que os danos teriam sido efetivamente causados por oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição administrado pela ré. Relatório do Módulo 9 – PRODIST que é gerado somente a partir do requerimento administrativo de ressarcimento formulado pelo usuário. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.